Tribunal: STF
Processo: HC 259347
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Iassodara Aparecida Ribeiro, em favor de Henrique dos Santos Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 854.845/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 478 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e de posse ilegal de munição de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, ambos em regime inicial fechado. 



    A defesa alega, em síntese, que as provas utilizadas na condenação são nulas, pois foram obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar ilegais, baseadas exclusivamente em denúncias anônimas, sem investigação prévia que justificasse a medida. Invoca-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, requerendo a nulidade das provas derivadas e, consequentemente, a absolvição do paciente por ausência de justa causa.



    Subsidiariamente, sustenta que o paciente preenche todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que é primário e não se dedica a atividades criminosas, pleiteando a readequação da dosimetria da pena com a aplicação da referida minorante e a modificação do regime inicial de cumprimento. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição do paciente por ausência de justa causa. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria da pena com a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento.



    O habeas corpus e o agravo regimental não foram conhecidos.



    O acórdão transitou em julgado em 7.3.2025.



    Neste writ, a impetrante insiste nos pedidos formulados na inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado, porquanto o agravo regimental não foi conhecido. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Não há, ainda, ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 67/113), observa-se que as alegações de nulidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar não encontram respaldo, tendo em vista que a decisão fundamenta-se em elementos concretos que demonstram a existência de fundadas razões para as diligências realizadas. 



    O Tribunal de origem destacou que as denúncias anônimas recebidas pela polícia eram detalhadas e específicas, indicando com precisão o veículo utilizado, o modus operandi do tráfico e o local e horário das atividades ilícitas, o que foi corroborado pela vigilância realizada pelos agentes. 



    De igual modo, o Tribunal consignou que o ingresso no domicílio foi plenamente justificado pela situação de flagrante delito. Ficou consignado que, após a abordagem, o paciente, que já havia sido flagrado com entorpecentes, admitiu espontaneamente a existência de mais drogas em sua residência. Embora a entrada tenha ocorrido sem autorização formal prévia, o réu posteriormente assinou um termo de autorização, o que reforçou a legalidade da medida e afastou qualquer alegação de violação de direitos. 



    Assim, inexiste qualquer vício que pudesse comprometer a legalidade das provas obtidas, motivo pelo qual a nulidade arguida pela defesa deve ser afastada. 



    Quanto ao pretenso reconhecimento do tráfico privilegiado, verifica-se que o Tribunal de origem ressaltou que, além de não ser tecnicamente primário, demonstrava dedicação a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena. Ademais, o TJ destacou que as circunstâncias do caso, incluindo a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, como 220 gramas de cocaína já fracionadas em eppendorfs, 300 gramas de cocaína ainda não fracionadas, 1.195 gramas de cocaína em uma caixa de papelão no interior da residência, 27 gramas de haxixe e 97 gramas de crack, somadas aos apetrechos utilizados para o preparo e fracionamento da droga, como eppendorfs, peneira de metal, lâminas de barbear e balança de precisão, evidenciam a organização e o preparo contínuo para o tráfico de drogas. Esses elementos demonstram, de fato, que o paciente exercia papel relevante e habitual na prática criminosa. (eDOC 7)



    Da leitura do excerto acima, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente